Tribunal: TJPA
Processo: 0803833-32.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803833-32.2025.8.14.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDRE DE SOUZA DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 155 DO CPP. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS INDIRETOS. GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADA SOB CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA SUFICIENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JUDICIALIZADA DO CRIME PRATICADO COM ADOLESCENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se o Ministério Público contra a sentença (ID: 29204342, datada de 29/05/2025) que
absolveu o apelado EDRE DE SOUZA DE ASSUNÇÃO
, da prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
. Com a consequente improcedência da denúncia, fundamentada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
e a determinação de expedição de alvará de soltura
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Ministério Público do Estado do Pará, apelante, alega e requer:

·

A reforma integral da sentença absolutória de primeiro grau;

·

A condenação do réu nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do CP c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

III - Razões de decidir

03. O recurso ministerial deve ser conhecido e improvido.

A vítima não foi ouvida em juízo, de modo que o relato sobre a subtração e a grave ameaça permaneceu restrito à fase inquisitorial.

04. Os policiais militares não presenciaram o roubo, limitando-se a narrar a abordagem, a prisão em flagrante e a apreensão do celular e do simulacro, o que não supre a ausência de prova judicializada da grave ameaça.

05. O reconhecimento extrajudicial não observou o art. 226 do CPP e não foi ratificado em juízo, não podendo servir, isoladamente, para reformar a absolvição.

Ausente prova judicializada segura do roubo, também não subsiste base suficiente para condenação pelo art. 244-B do ECA.

06. Mantém-se, portanto, a sentença absolutória, com aplicação do in dubio pro reo.

V - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

08.

A condenação criminal não pode ser fundada em elementos exclusivamente inquisitoriais, reconhecimento extrajudicial irregular e depoimentos policiais indiretos, especialmente quando ausente a oitiva judicial da vítima e inexistente prova autônoma da grave ameaça. Não comprovado judicialmente o crime patrimonial praticado com adolescente, inviável também a condenação por corrupção de menores.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 864229 RS 2023/0388183-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

(STJ - HC: 00000000000001096245, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/05/2026, Data de Publicação: DJEN 15/05/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08017794020218140006 23287351, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00062387320168140401 22925645, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0803833-32.2025.8.14.0040
.

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: EDRÉ DE SOUZA DE ASSUNÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de
EDRE DE SOUZA DE ASSUNÇÃO
(Razões no ID: 29204352, em 10.06.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID: 29204342, em 29.05.2025), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29204317) que, em 08 de março de 2025, no município de Parauapebas/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes (com um adolescente), o aparelho celular da vítima T.E.A.N.

Registre-se
que o acusado (apelado) encontra-se em liberdade desde 30 de maio de 2025
, em virtude do cumprimento do alvará de soltura expedido face à sua absolvição em primeira instância, não estando submetido a nenhum regime prisional no momento.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença absolutória, julgando improcedente a denúncia e absolvendo o apelado da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando a expedição do alvará de soltura.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29204352, em 10.06.2025), o Ministério Público requereu:

·

A reforma integral da sentença absolutória de primeiro grau;

·

A condenação do réu nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do CP c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas e que o depoimento extrajudicial da vítima encontra-se devidamente corroborado pelos depoimentos dos policiais em juízo.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID: 29204354, em 25.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando a manutenção da absolvição baseando-se no princípio
in dubio pro reo
e na vedação legal de condenação fundamentada unicamente em provas inquisitoriais (art. 155 do CPP), destacando que a vítima não foi ouvida sob o crivo do contraditório.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30446500, em 02.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, opinando pela reforma
in totum
da sentença absolutória para condenar o apelado, por entender que há acervo probatório suficiente para tanto (palavra extrajudicial da vítima corroborada em juízo pelos policiais militares) e que inexiste nulidade no reconhecimento realizado em fase policial.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

O Ministério Público apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito,
a reforma da sentença absolutória e a consequente condenação do réu pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores
.

Inexistindo preliminares pendentes de apreciação, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal.

Desta feita, passo à análise das teses recursais formuladas pelo Parquet e das teses defensivas apresentadas em favor de EDRE DE SOUZA DE ASSUNÇÃO.

MÉRITO
:

01.

CONTROVÉRSIA RECURSAL
.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório seria suficiente para reformar a sentença absolutória proferida em favor de EDRE DE SOUZA DE ASSUNÇÃO, acusado da prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

O Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente pelo relato extrajudicial da vítima, pelo termo de apreensão e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Todavia, embora respeitável a argumentação ministerial,
o recurso não merece provimento
.

02.

VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS
.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
sendo vedado fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória
.

No caso concreto,
a vítima do suposto roubo não compareceu à audiência de instrução para ratificar as declarações prestadas perante a autoridade policial
,
tampouco para realizar reconhecimento pessoal do acusado sob o crivo do contraditório
.

O réu
, por sua vez,
exerceu regularmente o direito constitucional ao silêncio
.

Os policiais militares ouvidos em juízo limitaram-se a relatar as circunstâncias da abordagem, da prisão em flagrante e da apreensão do celular e do simulacro em poder do apelado.
Não presenciaram a subtração
,
tampouco a suposta grave ameaça exercida contra a vítima
.

Assim, embora os depoimentos policiais sejam aptos a demonstrar a apreensão dos objetos e a dinâmica posterior da abordagem, não se revelam suficientes, por si sós, para comprovar a elementar da grave ameaça, indispensável à configuração do crime de roubo.

A posse da
res furtiva
pode gerar presunção relativa de autoria, mas não substitui a necessidade de prova judicializada acerca da dinâmica do delito, especialmente quanto à violência ou grave ameaça.

Dessa forma, sem o relato da vítima em juízo, eventual condenação acabaria assentada, em essência, nas declarações prestadas na fase inquisitorial, em afronta direta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão de pronúncia, embora constitua mero juízo de admissibilidade da acusação, exige suporte em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não sendo suficiente a existência de meros elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Nessa linha, mostra-se inviável a submissão do acusado ao Tribunal do Júri quando os indícios de autoria se amparam exclusivamente em provas não confirmadas em juízo ou em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
), desacompanhados de elementos autônomos e judicializados aptos a corroborar a imputação. Nessa linha:

“(...)
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
,
sem que estes tenham sido confirmados em juízo
,
bem como em testemunhos de ouvir dizer
(
hearsay testemony
). (...) No caso em questão,
a decisão está embasada apenas nas provas da fase inquisitorial
,
não confirmadas em juízo e em testemunhos
,
ainda
,
que judiciais
,
indiretos
,
prestados pelos policiais civis que investigaram o ocorrido
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 864229 RS 2023/0388183-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). Grifei.

“(...)
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
,
sem que estes tenham sido confirmados em juízo
,
bem como em testemunhos de ouvir dizer
(
hearsay testemony
). (...) No caso em questão,
a decisão está embasada apenas nas provas da fase inquisitorial
,
não confirmadas em juízo e em testemunhos
,
ainda
,
que judiciais
,
indiretos
,
prestados pelos policiais civis que investigaram o ocorrido
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 864229 RS 2023/0388183-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). (...)” (STJ - HC: 00000000000001096245, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/05/2026, Data de Publicação: DJEN 15/05/2026). Grifei.

Portanto,
ausente prova judicializada produzida diretamente pela fonte primária dos fatos
,
não há suporte probatório suficiente para a reforma da sentença absolutória
.

03.

FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL
.

A autoria foi atribuída ao apelado
, em parte,
por meio de reconhecimento informal realizado na fase inquisitorial
.

Todavia, conforme consignado na sentença absolutória de ID: 29204342, o reconhecimento não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e não foi posteriormente ratificado em juízo, diante da ausência da vítima na audiência de instrução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada a partir do HC 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não constitui mera recomendação, mas garantia processual destinada a reduzir os riscos de erro de identificação.

Assim, o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado sem observância das formalidades legais possui valor probatório precário e não pode,
isoladamente
, sustentar decreto condenatório.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alinhada à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 598.886/SC e 712.781/RJ, consolidou entendimento de que
o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não possui aptidão para
,
isoladamente
,
fundamentar um decreto condenatório
.

Nessas hipóteses, especialmente quando adotada a técnica do
show-up
ou quando inexistem elementos probatórios autônomos e independentes capazes de corroborar a autoria delitiva, impõe-se o reconhecimento da invalidade do ato e o afastamento de sua utilização como suporte exclusivo da condenação. Veja-se :

“(...)
O reconhecimento pessoal dos apelantes foi realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP
.
De acordo com a jurisprudência do STJ (HC 598.886/SC e HC 712.781/RJ)
,
a inobservância do procedimento legal torna inválido o reconhecimento e impede que este sirva de base para condenação, mesmo que ratificado em juízo
. (...)
A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e impede que este sirva de base para condenação, mesmo que ratificado em juízo
. (...) “(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08017794020218140006 23287351, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Na espécie, o reconhecimento pessoal do recorrente é nulo
,
visto que o procedimento descrito no auto produzido na fase investigativa foi desconstituído pelo relato da vítima em juízo
,
oportunidade em que a ofendida clarificou que reconheceu o apelante sob a técnica do show-up
,
em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP
.
Destarte
,
absolvição do recorrente é medida que se impõe
,
ante a inexistência
,
como se deflui da sentença condenatória
,
de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00062387320168140401 22925645, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No presente caso,
não houve o necessário alinhamento do suspeito ao lado de outras pessoas semelhantes
,
nem posterior confirmação do reconhecimento em juízo
.

Dessa forma,
o reconhecimento extrajudicial não possui força probatória suficiente para alicerçar a condenação pretendida pelo Ministério Público
.

04.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Quanto ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
é certo que se trata de crime formal
, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Todavia, a configuração do crime exige a demonstração de que o agente maior praticou infração penal na companhia de criança ou adolescente.

No caso concreto,
não restou comprovada, por prova produzida sob contraditório judicial
,
a prática do roubo imputado ao apelado
.

Assim, ausente prova judicializada suficiente acerca do crime antecedente ou concomitante supostamente praticado com o adolescente,
falta substrato fático mínimo para a condenação pelo delito de corrupção de menores
.

Em outras palavras,
não é possível afirmar a corrupção de adolescente para a prática de infração penal cuja autoria e dinâmica não foram devidamente demonstradas em juízo
.

05.

CONCLUSÃO
.

O processo penal democrático exige certeza fundada em prova judicializada, e não mera probabilidade derivada de elementos informativos colhidos no inquérito policial.

No caso dos autos,
a ausência de oitiva judicial da vítima
,
a fragilidade do reconhecimento extrajudicial não ratificado em juízo e o caráter indireto dos depoimentos policiais impedem a formação de juízo condenatório seguro
.

Diante desse cenário,
impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

Por essas razões, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor de EDRE DE SOUZA DE ASSUNÇÃO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 29204342 em 29.05.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026